Tribunal: CARF
Processo: 18088.000580/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000580/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.928 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CAMARGO ARTES GRÁFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
A hipótese de incidência prevista no art. 61, da Lei n° 8.981/1995, resta
perfeitamente caracterizada com a ocorrência de pelo menos um dos seguintes
fatos: i) não identificação de quais são os beneficiários dos recursos providos
pela recorrente; ou ii) não comprovação da operação ou de sua causa. Assim,
não havendo nos autos documentação comprobatória da operação ou sua causa,
nenhum reparo deve ser feito ao lançamento tributário.
IRRF. PAGAMENTO REALIZADO A OUTRA PESSOA JURÍDICA.
Incide o Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de um e meio por cento,
sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000580/2008-43
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Ausente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, substituído pelo Conselheiro Wilson
Kazumi Nakayama.

Relatório
Por bem retratar os fatos que envolvem o presente processo, reproduzo o
Relatório constante da decisão recorrida.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado foi efetuado o lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativo ao fato gerador de 30/12/2005, tendo em vista a falta de recolhimento
do citado tributo sobre pagamentos a beneficiário não identificado e sobre pagamentos
efetuados a pessoa jurídica, com infração à Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, §§ 1°, 2° e 3°;
Decreto-lei n° 2.030, de 1983, art. 2o; Decreto-lei n° 2.065, de 1983, art. 1°, III; Lei n°
7.450, de 1985, art. 52 e Lei n° 9.064, de 1995, art. 6°.
Foi exigido o IRRF no valor de R$ 127.911,53, juros de mora de R$43.016,64 e multa
proporcional de R$ 191.867,29, totalizando o crédito tributário de R$362.795,46,
conforme fls. 1 a 7.
Sendo notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 118 a
146, alegando:
• Ficou comprovado que promoveu disputa judicial contra a empresa Dafferner S/A
Máquinas Gráficas, processo 3599/1987 — 23 Vara da Capital, cuja liquidação parcial
resultou em um montante na ordem de R$ 3.000.000,00. Referido processo judicial
tramita, ainda, naquela vara, estando pendente de liquidação final em valor em torno de
R$6.000.000,00, em execução desdobrada e bem penhorado junto à Comarca de
Sorocaba/SP;
• A manutenção do processo, em que se discute valores tão elevados, exige o pagamento
de despesas processuais elevadas, tais como, custas iniciais, taxas de procuração,
expedição de ofícios, realização de perícias, publicações de diário oficial, publicação em
jornais de circulação, diligências de oficiais de justiça, expedição de certidões, extração
de cópias, dentre outras. O valor de R$ 210.000,00 se apresenta totalmente coerente
com tais despesas;
• Quando foi intimada para apresentar comprovações, o processo judicial encontrava-se
em conclusão com o juiz do feito e, em seguida, de posse do perito para avaliação dos
imóveis penhorados, o que dificultou a realização da "carga do processo" para
localização dos recolhimentos e apresentação das comprovações;
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

• Tratando-se de despesas com a manutenção de processo judicial, não se pode falar em
obrigação tributária;
• Sendo o lançamento um ato jurídico administrativo, cabe ao administrador público, ao
constituir o crédito tributário, fazê-lo de modo que fiquem demonstrados os fatos que
ensejaram tal ato, no caso do lançamento tributário é a ocorrência do fato jurídico
tributário. No caso da presente impugnação, não se observou que o caso concreto não
tipifica a conduta prevista no texto legal, descurando assim princípios basilares de
direito constitucional tributário e os critérios materiais e pessoal da regra-matriz de
incidência tributária;
• O presente ato jurídico administrativo do lançamento não demonstrou de forma cabal a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários, cerceando o seu direito de defesa;
• Não se observou o princípio constitucional da proporcionalidade ao se aplicar a multa
de ofício, que tem exatamente o mesmo valor da operação que supostamente não teria
sido lançada e não o valor do tributo em tese devido;
• É patente o confisco que isso representa, quer pela clara desproporção facilmente
aferível, quer pela falta de razoabilidade de tal critério, que nitidamente resulta em uma
punição desmedida em face do contribuinte;
• O agente fiscal avançou de forma ilícita em regra de direito de propriedade, gerou
efeito confiscatório vedado na Constituição Federal (CF), bem como deixou de observar
a capacidade contributiva do contribuinte. Assim, agiu com excesso de rigor e desprezo
a critérios técnicos, confundindo sua posição de fiscalizar com a de autuar, como se uma
fosse sempre decorrência natural da outra;
• Por analogia e em respeito ao princípio da isonomia, o percentual máximo para a
aplicação da multa seria de 20%, uma vez que a inflação mensal nos dias de hoje não
chega a atingir a escala de 1%;
• O Fisco vale-se da taxa Selic como fator de atualização tributária, o que carece de
validade jurídica. Referida taxa tem caráter remuneratório, não foi criada por lei, uma
vez que a Lei n°9.250, de 1995, não estabelece os padrões de cálculo para o Poder
Executivo;
• A utilização da taxa Selic de modo a indexar débitos tributários afronta princípios
constitucionais fundamentais da segurança jurídica, da legalidade estrita e tipicidade
tributária;
• A Lei n° 9.065, de 1995, art. 13, § 3°, contempla o "direito - de a administração em
hipótese alguma perceber juros de mora inferiores a 1%, ou seja, caso a taxa Selic venha
a ser fixada abaixo desse percentual, aplicar-se-á os juros estabelecidos no art. 161, § 1°
do CTN. Trata-se de verdadeiro abuso e rematado desconchavo e que certamente
afronta o primado da moralidade administrativa inserto no art. 37 caput da CF;
• Ainda que se admitisse a existência de lei ordinária instituindo regularmente a taxa
Selic para fins tributários, com fulcro no art. 161, § 1° do CTN, chegar-seia a conclusão
que é permitido à lei ordinária somente fixar o percentual de juros em patamar igual ou
inferior ao estabelecido no CTN, que é de 1% ao mês;
• Não se pode desprezar o art. 193, § 3° da CF, a ditar que a taxa de juros reais não pode
ser superior a 12% ao ano. Ainda que se trata de norma de eficácia limitada ou contida,
de caráter programático, referido artigo e parágrafo, esta estabelece um dever para o
legislador ordinário e condiciona a legislação futura: a inconstitucionalidade da leis,
decretos ou demais atos que com ela conflitem.
Solicitou que seja reconhecida a nulidade do auto de infração e do lançamento.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

Protestou provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, sem
qualquer exclusão.
É o relatório.

A impugnação ao lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que editou o Acórdão no 14-22.017 – 3a Turma, em
22 de janeiro de 2009, declarando improcedente o recurso apresentado. Referido acórdão
recebeu a seguinte ementa:

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

A decisão recorrida considerou o lançamento procedente com base nos seguintes
fundamentos:
Trata o presente processo de lançamento do IRRF, relativo ao fato gerador
ocorrido em 30/12/2005, tendo em vista a falta de recolhimento do citado
tributo sobre pagamentos a beneficiário não identificado e sobre pagamentos
efetuados a pessoa jurídica.
Inicialmente, quanto à nulidade, o PAF, em seu art. 59, dispõe:
Art. 59. São nulos:
I — os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Tais hipóteses não ocorreram no presente processo, pois, não se discute a
competência legal do autuante para formalização da exigência, pois a legislação
(art. 70 da Lei n°2.354, de 1954 e Medida Provisória n° 1915, de 29 de junho de
1999), conferiu ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência
exclusiva para a realização do lançamento, o que foi aqui efetivado com a
lavratura do auto de infração. Quanto ao direito de defesa, vê-se que a
contribuinte foi regularmente cientificada da autuação sendo-lhe concedido o
prazo legal para apresentação de sua impugnação, não se cogitando de nenhum
cerceamento de seus direitos.
Ademais, cabe esclarecer que o cerceamento do direito de defesa somente
ocorre nas decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os
princípios do contraditório e da ampla defesa. Antes da apresentação da
impugnação, não há litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a
efeito, de oficio, pelo Fisco.
Verifica-se que o auto de infração foi lavrado obedecendo os requisitos do PAF
e ele se fez acompanhar do relatório de descrição dos fatos de fls. 10 a 31, o
qual descreve todas as ocorrências da fiscalização e as infrações apuradas pelo
Fisco, bem assim a legislação aplicável.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

Durante a fiscalização a contribuinte foi intimada a apresentar documentos e
prestar esclarecimentos, tendo conhecimento do procedimento fiscal contra ela
dirigido e, apesar de fazer as alegações acima citadas, ingressou
tempestivamente com a impugnação, na qual demonstrou conhecer todas as
exigências a ela impostas. O exercício do contraditório e a ampla defesa
realizaram-se com a apresentação da petição impugnatória e sua análise, nos
termos do processo administrativo fiscal.
A contribuinte alega que o lançamento não demonstrou de forma cabal a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Consta no processo a cópia do livro
Diário e do Razão, apresentados pela contribuinte em atendimento à intimação,
nos quais foram registrados os pagamentos efetuados sobre os quais deveria ter
sido recolhido o IRRF.
Quando intimada durante o procedimento fiscal, a contribuinte não comprovou
a causa dos pagamentos nos valores de R$ 210.000,00 e R$ 10.000,00, e para
quem foram pagos. Apenas informou que se tratava de despesas com
manutenção de processo judicial. Da mesma forma, na fase impugnatória não
apresenta qualquer comprovação hábil e idônea dessa afirmação.
Quanto ao pagamento de R$ 630.000,00 efetuado à empresa Antonio Carlos de
Paula Campos, conforme nota fiscal de fl. 54, a contribuinte não comprovou o
recolhimento do IRRF sobre esse valor.
Assim, não procede a alegação de que não ocorreu o fato previsto no texto legal.
Abaixo se transcreve o enquadramento legal citado no auto de infração, que
guarda correspondência com os fatos apurados pelo Fisco.
Dispõe a Lei n° 8.981, de 1995, art. 61:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o ,sS' 2°, do art. 74. da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
A falta de apresentação de documentação comprobatória da causa e dos
beneficiários dos pagamentos efetuados pela impugnante implica na tributação
exclusiva, de acordo com a legislação tributária acima citada. Assim, mantém-
se o lançamento.
E o RIR, de 1999, art. 647, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei n°2.030, de 9 de
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

junho de 1983, art. 2°, Decreto-Lei n°2.065, de 1983, art. 1", inciso III, Lei n°
7.450, de 1985, art. 52, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 69.
§ 1° Compreendem-se nas disposições deste artigo os serviços a seguir
indicados:
2. advocacia;
Tendo realizado o pagamento à empresa Antonio Carlos de Paula Campos a
contribuinte deveria ter retido o imposto de renda na fonte, efetuando o seu
recolhimento aos cofres da União, o que não ocorreu. Dessa forma, correto o
lançamento.
Quanto aos questionamentos a respeito da aplicação da multa de ofício,
afirmando que ela é confiscatória, desproporcional e não observa o princípio da
capacidade contributiva, cumpre esclarecer que a autoridade administrativa não
tem competência para analisar tais questões, sendo esta competência atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário pela CF, no art. 102
A doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública se passa na
esfera infralegal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão competente,
gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela
passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-somente
velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República, publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada.
Descabe a solicitação de redução da multa ao patamar de 20%, pois não se trata
de multa de mora, mas multa decorrente de lançamento de oficio, cujo
percentual não é arbitrado pela autoridade administrativa. Está previsto na Lei
n° 9.430,de 1996, art. 44, § 1° (redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488, de
15/06/2007, conversão da Medida Provisória n°351 de 22/01/2007), não se
podendo se cogitar na aplicação de analogia ao presente caso.
Quanto à alegação de que a multa é confiscatória, tem-se que a vedação ao
confisco pela CF é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei,
que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o
mundo jurídico por inconstitucional.
É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes constitucionais tenha
estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Com relação aos juros de mora exigidos com base na taxa Selic, tem-se que o
CTN em seu art. 161 outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento,
estabelecendo o § 1° do referido artigo que os juros serão calculados à taxa de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

1% (um por cento) ao mês, se não for fixada outra taxa. Ressalte-se que não há
disposição alguma que corrobore a tese de que o § 1° apenas permite a
estipulação de percentual inferior a 1% ao mês.
A Lei n° 9.065, de 1995, art. 13, e a Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 30, fixaram
os juros de mora com base na taxa Selic, estando em perfeita harmonia com a
norma complementar, não prosperando, assim, a alegação de ofensa ao
princípio da legalidade.
É de se esclarecer que a taxa Selic não é "fixada" pelo Poder Executivo, mas
sim determinada pelo mercado de títulos federais registrados no Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia — Selic. Essa taxa, calculada pelo Banco
Central do Brasil, é informada ao Poder Executivo, que apenas a divulga por
meio de um ato declaratório da Secretaria da Receita Federal.
Assim, a exigência de juros de mora com base na referida taxa significa apenas
uma adequação destes juros aos valores de mercado, não importando a forma
como ela é fixada, pois o caráter remuneratório ou moratório não depende da
forma de cálculo ou da fixação da taxa, mas, sim, da natureza do fato jurídico
que provoca sua incidência.
No caso de dívidas tributárias não pagas no vencimento legal, o fato jurídico é a
mora, que decorre de disposição literal da lei tributária. Nascida a obrigação
tributária principal e não se efetivando o pagamento no prazo determinado pela
legislação, surge a mora. Sendo assim, citada taxa possui caráter moratório e
não remuneratório.
Deve-se salientar que não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo
Tribunal Federal contra a cobrança de juros moratórios com utilização da taxa
Selic.
Sendo assim, as normas que amparam sua cobrança continuam válidas não
sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las, pois o
lançamento é uma atividade vinculada.
Ademais, corno anteriormente esclarecido, a autoridade administrativa não
possui competência para se manifestar sobre a constitucionalidade das leis.
Sobre a alegação de que a Constituição Federal limitou os juros de mora ao
patamar de 12% ao ano, há muito se assentou o entendimento de que a
disposição constitucional retratada no artigo 192 carece de legislação
complementar, não sendo autoaplicável.
Além disso, o § 3° invocado pela impugnante foi revogado pela Emenda
Constitucional n° 40, de 29 de maio de 2003, art. 2°.
Por fim, destaque-se a existência de Súmulas do Primeiro Conselho de
Contribuintes, tanto a respeito da impossibilidade de apreciação de
constitucionalidade de leis tributárias, quanto sobre a regular incidência dos
juros de mora, cobrados com base na variação da taxa SELIC, conforme abaixo:
Súmula 1o CC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórias
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Dessa forma, são exigíveis os juros de mora com base na taxa Selic.
O pedido para juntada posterior de documentação não pode ser deferido, porque
a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no Decreto n°
70.235, de 1972, art. 16, mediante a inclusão do § 4°, que diz:
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses acima transcritas, não se pode acatar
a solicitação de apresentação posterior de documentação.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, considerar
procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso de e-fls.
210/236, através do qual, praticamente ,repete ipsis litteris os termos da impugnação. Os únicos
apontamentos que diferenciam um recurso de outro são os seguintes:
Ab initio cumpre observar que o acórdão exarado se restringiu apenas a reproduzir
texto de lei, sem, contudo, analisar na extensão e profundidade jurídica necessária os
aspectos ligados ao lançamento levado a efeito.
Assim, no que diz respeito a pretensa obrigatoriedade acerca do recolhimento do IRRF
relativo ao pagamento promovido à empresa Antônio Carlos de Paula Campos nota-se
que não se observou que a nota fiscal emitida pela empresa foi efetuada em nome da
pessoa física do sócio (Sr. Coriolano) e não em face da pessoa jurídica Camargo Artes
Gráficas Ltda.;
Portanto, como poderia a pessoa jurídica promover a retenção se a mesma não teve
contra si lançada qualquer nota fiscal?
Veja-se que foi aberto tópico específico acerca de tal ocorrência, contudo, a turma
julgadora sequer analisou tal aspecto e se restringiu apenas a transcrever o art. 647 do
RIR e um único parágrafo afirmando que deveria ter ocorrido o recolhimento.
Ora, a hipótese de incidência (antecedente da relação jurídica obrigacional) impõe a
correta ocorrência no mundo fenomênico, naquilo que se rotulo concretude, dos fatos
nela previsto, ou seja, a subsunção do conceito de fato ao conceito de norma. Portanto,
se a nota fiscal foi emitida em face da pessoa fisica, como poderia a Recorrente
(pessoa jurídica) reter o IRRF e recolher aos cofres da União?
Também é forçoso reconhecer que em relação aos aspectos factuais relativos as custas
processuais no importe de R$ 210.000,00 inocorreu adequado enfrentamento por parte
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

da turma julgadora, porquanto, em um processo judicial onde se discute montante na
ordem de R$ 9.000.000,00 é natural que despesas com custas, taxas, emolumentos,
perícias, leilões, certidões atinjam tal montante e que tais comprovantes estejam
adequadamente encartados no processo judicial.
Destarte, a glosa fiscal não pode se sustentar tendo em vista que se aparta de realidade
concreta.
Outro aspecto que demonstra que a turma julgadora não teve a acuidade e zelo
necessário na apreciação da impugnação consiste na sua assertiva de que foram
rejeitadas às preliminares argüidas.
Indaga-se: Quais foram essas preliminares?
Ora, a simples análise da peça defensiva torna claro que não foram suscitadas
preliminares ou prejudiciais de mérito e toda a impugnação se restringiu a questões de
mérito.
Tal fato evidencia que não foi dada a atenção devida ao caso concreto, a deixar que
aspectos relevantes ligados a autuação fossem deixados de lado.
Portanto, a revisão integral do quanto definido no acórdão guerreado é medida que se
impõe e ainda neste diapasão se faz necessário trazer a discussão e repisar os pontos já
expostos na impugnação, a fim de reforçar a linha defensiva do contribuinte
recorrente.
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a Fiscalização identificou duas infrações às normas
atinentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
A primeira infração apontou dois pagamentos, um de R$210.000,00 e outro de
R$10.000,00 (contabilizados com o histórico de “DESP. C/ MANUTENÇÃO PROCESSO”)
para os quais não foram apresentadas provas a respeito de sua causa ou à natureza da operação a
que se refeririam. Vejam como se manifestou a respeito a Fiscalização no Relatório de Descrição
dos Fatos de e-fls. 13/34:
Apesar de regularmente intimado em 17/09/08 a entregar o comprovante das
despesas escrituradas no ano-calendário 2005 de manutenção de processo de R$
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

210.000,00 através do Termo de Intimação Fiscal no 126/08 a fl. 55, e de ter o prazo
para atendimento até o dia 22/09/08 prorrogado por duas vezes, primeiramente para
o dia 10/10/08 e após para o dia 23/10/08, conforme despachos a fl. 55 e fl. 55 - verso, a
empresa fiscalizada não o apresentou, conforme se confirma através de sua
correspondência a fl. 58, passando a fiscalização a considerar esse pagamento como
pagamento a beneficiário não identificado, não tendo sido apurada pela
fiscalização a operação e/ou a causa que deu origem ao pagamento dessa
importância paga ou recursos entregues a terceiros sem comprovação da origem
ou a sua causa, cujo rendimento foi considerado líquido, cabendo reajustamento da
base de cálculo do IRRF, conforme a seguir descrevemos.
A segunda infração, refere-se à falta de recolhimento do IRRF incidente sobre
pagamentos efetuados a outra pessoa jurídica, no caso, a um pagamento de R$630.000,00 pagos
a título de Honorários Advocatícios. Vejam a manifestação da Autoridade Fiscal:
I) Incide IRF — Imposto de Renda na Fonte a alíquota de 1,5% a título de pagamentos
de serviços prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas pela prestação de
serviços, efetuados em 30/12/2005, caracterizadamente de natureza profissional, sobre o
valor R$ 630.000,00 conforme nota fiscal n o 929 série A de 30/12/2005 (fl. 54) sob a
conta a débito 437 5107000038 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, cuja
contrapartida a crédito é 5 1101010001 — CAIXA E BANCOS (Livro Diário as fls. 44
e 45; Livro Razão a fl. 49).
Tal nota fiscal a fl. 54 foi-nos entregue pelo fiscalizado em 04/09/2008, conforme
Termo de Recebimento de Documentos no 125/08 a fl. 53. De acordo com
correspondência (fl. 58) da empresa fiscalizada, consta a fl. 59 carta de correção
dos dados do tomador dos serviços, passando de Coriolano Morato Ferraz
Meirelles (incorreto) para Camargo Artes Gráficas Ltda., o sujeito passivo desta
ação fiscal.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação em relação ao mérito da
autuação, haja vista, fundamentalmente, não ter a Recorrente apresentado as provas, seja dos
recolhimentos do tributo a que estava sujeita, seja da identificação dos beneficiários ou da causa
dos respectivos pagamentos. Vejam os excertos da decisão recorrida que nos interessam:
A contribuinte alega que o lançamento não demonstrou de forma cabal a
ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Consta no processo a cópia do livro
Diário e do Razão, apresentados pela contribuinte em atendimento à intimação,
nos quais foram registrados os pagamentos efetuados sobre os quais deveria ter
sido recolhido o IRRF.
Quando intimada durante o procedimento fiscal, a contribuinte não comprovou
a causa dos pagamentos nos valores de R$ 210.000,00 e R$ 10.000,00, e para
quem foram pagos. Apenas informou que se tratava de despesas com
manutenção de processo judicial. Da mesma forma, na fase impugnatória não
apresenta qualquer comprovação hábil e idônea dessa afirmação.
Quanto ao pagamento de R$ 630.000,00 efetuado à empresa Antonio Carlos de
Paula Campos, conforme nota fiscal de fl. 54, a contribuinte não comprovou o
recolhimento do IRRF sobre esse valor.
Assim, não procede a alegação de que não ocorreu o fato previsto no texto legal.
Abaixo se transcreve o enquadramento legal citado no auto de infração, que
guarda correspondência com os fatos apurados pelo Fisco.
Dispõe a Lei n° 8.981, de 1995, art. 61:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o ,sS' 2°, do art. 74. da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2° Considera-se vencido o imposto de renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3° O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
A falta de apresentação de documentação comprobatória da causa e dos
beneficiários dos pagamentos efetuados pela impugnante implica na tributação
exclusiva, de acordo com a legislação tributária acima citada. Assim, mantém-
se o lançamento.
E o RIR, de 1999, art. 647, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei n°2.030, de 9 de
junho de 1983, art. 2°, Decreto-Lei n°2.065, de 1983, art. 1", inciso III, Lei n°
7.450, de 1985, art. 52, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 69.
§ 1° Compreendem-se nas disposições deste artigo os serviços a seguir
indicados:
2. advocacia;
Tendo realizado o pagamento à empresa Antonio Carlos de Paula Campos a
contribuinte deveria ter retido o imposto de renda na fonte, efetuando o seu
recolhimento aos cofres da União, o que não ocorreu. Dessa forma, correto o
lançamento.
O recurso voluntário repete, literalmente, as mesmas razões já expendidas quando
da impugnação, não acrescendo nada em termos probatórios, que pudesse infirmar as conclusões
tomadas pela decisão recorrida. Mas, vamos por partes.
Primeiramente, as alegações da Recorrente de que o valor de R$210.000,00 teria
origem em despesas com processo judicial da qual é parte, a título de custas, taxas, ofícios,
perícias, publicações etc, sem o respaldo de qualquer documento comprobatório, não são
suficientes para infirmar o lançamento respectivo.
São meras alegações, que poderiam ter sido comprovadas facilmente, seja por
acesso aos respectivos autos, seja por requisição ao próprio patrono da causa, que normalmente
(pelo menos seria o desejável) guarda cópia de todos os atos processuais bem assim dos
comprovantes de despesas dos respectivos atos. A própria Contribuinte, ao desembolsar a
quantia de R$210.000,00 (que certamente não é irrisória) deveria ter o cuidado necessário em
documentar tais desembolsos, mas ao que parece não tomou as medidas necessárias para tanto.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

Oportunidades não faltaram à Recorrente para buscar as provas necessárias, haja
vista que foi intimada pela Autoridade Fiscal mais de uma vez para tanto. A própria Autoridade
Fiscal concedeu-lhe duas prorrogações de prazo para a apresentação dos documentos solicitados.
Poderia ter trazido os documentos juntamente com a impugnação ou mesmo quando da
apresentação do recurso voluntário, mas não o fez.
Não é suficiente a alegação de que “em um processo judicial onde se discute
montante na ordem de R$ 9.000.000,00 é natural que despesas com custas, taxas, emolumentos,
perícias, leilões, certidões atinjam tal montante e que tais comprovantes estejam adequadamente
encartados no processo judicial”. Ora, se é natural que tais comprovantes estejam
“adequadamente encartados no processo judicial”, porque não trouxe aos autos os respectivos
documentos, mesmo após mais de 12 anos da data do lançamento?
Assim, mantenho a decisão recorrida no ponto por seus próprios fundamentos.
Em relação ao pagamento de R$630.000,00, destinado ao pagamento de
honorários advocatícios à sociedade de advogados ANTONIO CARLOS DE PAULA RAMOS,
alega a Recorrente que quando do pagamento a nota fiscal emitida pelo prestador do serviço
constava como destinatário da prestação uma pessoa física, justamente o seu sócio, o Sr.
Coriolano Moratto Ferraz Meirelles. Por este motivo, alega que não caberia a retenção e/ou a
obrigatoriedade do pagamento do IRRF.
Ledo engano, haja vista que o serviço tinha como destinatário justamente a
Contribuinte, o que restou demonstrado em seus assentamentos contábeis e na própria carta de
correção da respectiva nota fiscal (v. e-fls. 57 e 61/63). O erro na emissão da nota fiscal não
poderia isentar a Contribuinte da obrigação de reter e pagar o imposto respectivo, tanto é assim
que realizou os lançamentos corretos em sua própria contabilidade, indicando histórico nos livros
diário e razão que não deixa dúvidas em relação à natureza, tomador e destinatário do pagamento
(v. e-fls. 47/48 e 52/53).
Neste ponto também mantenho a decisão recorrida in totum.
Seguindo a ordem do próprio recurso voluntário, a Contribuinte alega que a
Autoridade Fiscal não teria sido clara e precisa ao caracterizar a ocorrência do fato jurídico
tributário, vício que estar-lhe-ia causando “dificuldade para montar a defesa de seus direitos” (v.
e-fls. 215 e seguintes). Tece extensas considerações de ordem teórica a respeito da doutrina
administrativa-tributária para, ao final, arguir a nulidade do Auto de Infração. Vejam apenas um
pequeno trecho da petição:
No caso da presente impugnação não se observou que o caso concreto não tipifica a
conduta prevista no texto legal, descurando assim princípios basilares de direito
constitucional tributário e os critérios Materiais e Pessoal da Regra-Matriz de Incidência
Tributária (RMIT).
Todos esses equívocos engendrados na confecção do Auto de Infração e Imposição de
Multa nulificam o ato jurídico e como corolário lógico não instaurar válida relação
jurídica tributária.
Portanto, ocorre que no caso concreto a forma como a Autoridade Administrativa
realizou o ato jurídico administrativo do lançamento, não demonstrou de forma cabal
a ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

(...)
Da maneira como constou o lançamento do débito, não ficou demonstrado à ocorrência
do fato jurídico tributário, além de ter impossibilitado ao contribuinte total
compreensão dos motivos que levaram ao lançamento do débito, cerceando o seu direito
de defesa.
Este ponto foi tratado na decisão recorrida como questão preliminar, haja vista a
arguição clara e manifesta de nulidade do Auto de Infração. O recurso voluntário, em seus parcos
momentos de dialeticidade em relação à decisão recorrida, indaga a respeito de quais teriam sido
as preliminares arguidas na impugnação, que ao seu juízo teria se restringido a questões de
mérito.
Vejam como se manifestou a decisão recorrida a respeito das questões levantadas
pela Recorrente e apontadas acima:
Tais hipóteses não ocorreram no presente processo, pois, não se discute a competência
legal do autuante para formalização da exigência, pois a legislação (art. 70 da Lei
n°2.354, de 1954 e Medida Provisória n° 1915, de 29 de junho de 1999), conferiu ao
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva para a realização do
lançamento, o que foi aqui efetivado com a lavratura do auto de infração. Quanto ao
direito de defesa, vê-se que a contribuinte foi regularmente cientificada da autuação
sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de sua impugnação, não se
cogitando de nenhum cerceamento de seus direitos.
Ademais, cabe esclarecer que o cerceamento do direito de defesa somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Antes da apresentação da impugnação, não há litígio,
não há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de oficio, pelo Fisco.
Verifica-se que o auto de infração foi lavrado obedecendo os requisitos do PAF e ele se
fez acompanhar do relatório de descrição dos fatos de fls. 10 a 31, o qual descreve todas
as ocorrências da fiscalização e as infrações apuradas pelo Fisco, bem assim a legislação
aplicável.
Durante a fiscalização a contribuinte foi intimada a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos, tendo conhecimento do procedimento fiscal contra ela dirigido e,
apesar de fazer as alegações acima citadas, ingressou tempestivamente com a
impugnação, na qual demonstrou conhecer todas as exigências a ela impostas. O
exercício do contraditório e a ampla defesa realizaram-se com a apresentação da petição
impugnatória e sua análise, nos termos do processo administrativo fiscal.
A contribuinte alega que o lançamento não demonstrou de forma cabal a ocorrência dos
fatos jurídicos tributários. Consta no processo a cópia do livro Diário e do Razão,
apresentados pela contribuinte em atendimento à intimação, nos quais foram registrados
os pagamentos efetuados sobre os quais deveria ter sido recolhido o IRRF.
(...)
Assim, não procede a alegação de que não ocorreu o fato previsto no texto legal. Abaixo
se transcreve o enquadramento legal citado no auto de infração, que guarda
correspondência com os fatos apurados pelo Fisco.
Apesar de sucinta, a decisão recorrida abordou tanto a questão relativa à descrição
dos fatos verificados e sua subsunção à norma impositiva, quanto o alegado cerceamento do
direito de defesa. E não há muito mesmo o que discorrer, haja vista que os fatos apontados pela
Fiscalização não carecem de nenhum esforço para o seu entendimento, muito menos para sua
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.928 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000580/2008-43

adequação aos dispositivos legais fartamente indicados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal
(v. e-fls. 02/34).
A Contribuinte foi intimada a comprovar os pagamentos, sua origem, causa e
respectivos beneficiários. Não o fazendo, a Fiscalização aplicou o disposto nos arts. 647 e 674 do
RIR/99 (conforme a infração) e o art. 61 da Lei no 8.981/95. Além disso, embasou a autuação em
diversos precedentes do contencioso administrativo (DRJs e CARF), além de Soluções de
Consulta da Receita Federal.
Assim, não há que se falar, de forma alguma, em ausência ou carência na
tipificação das condutas perpetradas em face dos textos legais fundantes da autuação.
Por essas razões reitero os mesmos fundamentos constantes da decisão recorrida
para rechaçar a alegação de nulidade do auto de infração.
Dando seguimento à análise do recurso, passo a discorrer acerca das alegações em
face da multa de ofício e dos juros cobrados tendo por base a taxa SELIC.
Em relação à multa de ofício, a Recorrente argui que sua exigência estaria
inquinada de vícios que teriam fundamento em diversos princípios constitucionais. Tece extensa
argumentação a respeito dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao
confisco, capacidade contributiva e isonomia (neste último caso ao requerer sua redução para
20%). Entretanto, nesta instância administrativa não há como conhecê-los, haja vista o disposto
na súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado, não há outro
caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de conhecê-las.
A alegação de impossibilidade de aplicação da taxa SELIC também não se
sustenta. O entendimento sobre tal matéria se encontra consolidado neste colegiado, nos termos
da Súmula CARF no 4, cujo enunciado reproduzo abaixo:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte em
que conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital